Tribunal: CARF
Processo: 10880.957846/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.957846/2017-65
ACÓRDÃO
9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PROVAS. APRESENTAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.
CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto,
concernente à admissão, em embargos, de “prova cuja simples leitura, em
documento de uma só folha, permite constatar as alegações sustentadas
pela recorrente”, apenas não juntada tempestivamente por erro. No
recorrido discute-se a admissibilidade de conjunto probatório robusto,
desde antes demandado na decisão de 1a instância, e não apresentado em
recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DESTILARIA ALEXANDRE BALBO
LIMITADA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-006.268, na sessão
de 20 de outubro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar o pedido de
conversão em diligência proferido pelo Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Vencido o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2022 a 30/09/2022
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
O litígio decorreu de não-homologação de compensação de pagamento a maior de
CSLL no 2o trimestre/2007, vez que o pagamento informado estava integralmente alocado ao
débito declarado em DCTF. A autoridade julgadora de 1a instância manteve a não-homologação
porque a Contribuinte não trouxe provas do cômputo, na base imponível, da alegada receita não
tributável, correspondente a indenização obtida judicialmente por prejuízos causados pelo
Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA ao fixar os preços de comercialização do açúcar e do álcool
nos períodos de março de 1985 a outubro 1989 em patamares inferiores aos seus custos médios
de produção. Foram indicadas as demonstrações contábeis e financeiras que deveriam ter sido
apresentadas, observando, ainda, que não houve retificação da DIPJ ou da DCTF correspondentes.
Adicionou que, de toda a forma, a indenização alegada seria tributável (e-fls. 317/329).
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, rejeitando
a alegação de que a mera falta de retificação da DCTF (assim como da DIPJ) não pode, por si só, ser
um óbice intransponível a que o particular possa reaver o montante pago indevidamente a título
de CSLL, e mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, vez que a Contribuinte
não dialogou com a decisão de 1a instância e não trouxe os documentos lá demandados. Por essa
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
3
razão, inclusive, seria desnecessário discutir a natureza da indenização alegadamente recebida e
tributada indevidamente (e-fls. 361/371).
Cientificada em 20/01/2023 (e-fl. 375), a Contribuinte opôs embargos de declaração
apontando omissão e obscuridade por entender que se o Colegiado considerou necessária a
apresentação de documentação complementar deveria ter convertido o julgamento em diligência.
Seguiu-se sua rejeição em exame de admissibilidade (e-fl. 406/408) por inexistir obscuridade ou
omissão, vez que os argumentos da decisão foram bem compreendidos pela embargante que,
como consignado no acórdão embargado, não dialogara com a decisão recorrida que, desde antes,
havia demonstrado a insuficiência probatória de sua defesa, assim criticando a postura adotada
naquele momento processual:
Também não há de se falar em omissão quanto à eventual inconsistência
mencionada na decisão, dado que a própria interessada informa que não juntou
ao processo os registros contábeis e os documentos relativos à movimentação
financeira, providência adotada apenas agora, em sede de embargos, de forma
intempestiva, pois de nada adianta evocar o princípio da verdade material e dele
não fazer uso, no tempo e modo adequados ao processo. (destaque do original)
Notificada da rejeição dos embargos em 28/11/2023 (e-fl. 412), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 12/12/2023 (e-fl. 414/435) no qual arguiu divergência admitida no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 460/466, do qual se extrai:
A contribuinte apresentou recurso voluntário, mas a decisão de segunda instância
(acórdão ora recorrido) também manteve a negativa em relação ao PER/DCOMP,
registrando que os documentos acostados aos autos limitavam-se às peças
principais do processo judicial onde se discutiu os danos patrimoniais sofridos
pela contribuinte em razão da fixação do valor dos seus ativos (açúcar e álcool)
em dimensão inferior àquela resultante dos critérios tecnicamente estabelecidos
pela Lei n. 4.870/65; que a contribuinte tinha que ter anexado aos autos o extrato
bancário, para comprovar o efetivo pagamento dos valores ditos recebidos da
União a título de indenização; que ela não apresentou nenhum demonstrativo
detalhando o crédito de pagamento a maior/indevido; que não apresentou o livro
diário, com tais detalhamentos, ficando em aberto uma explicação plausível para
a divergência apontada entre os valores constantes da DIPJ no campo “Outras
Receitas Financeiras” e a alegada indenização; que a contribuinte também
poderia ter apresentado os registros contábeis de conta no ativo da CSLL a
recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, nos Livros Diário
e Razão etc, tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
A contribuinte ingressou, então, com embargos de declaração, alegando que a
decisão de segunda instância continha vícios de omissão e obscuridade, mas os
embargos foram rejeitados.
E nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que a decisão de segunda
instância (acórdão de recurso voluntário integrado pelo despacho de rejeição dos
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
4
embargos de declaração) incorreu em divergência de interpretação da legislação
tributária quando decidiu não conhecer das provas apresentadas em sede de
embargos de declaração, por serem consideradas intempestivas (preclusão).
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que o primeiro paradigma apresentado, Acórdão no 1302-001.493, consta
do sítio do CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações contrapostas, tratou-se de questão sobre a apresentação de prova
em sede de embargos de declaração contra a decisão de segunda instância.
No caso dos presentes autos, o despacho que rejeitou os embargos da
contribuinte afirmou que os registros contábeis e os documentos relativos à
movimentação financeira tinham sido apresentados apenas em sede de
embargos, e, portanto, de forma intempestiva:
Também não há de se falar em omissão quanto à eventual inconsistência
mencionada na decisão, dado que a própria interessada informa que não
juntou ao processo os registros contábeis e os documentos relativos à
movimentação financeira, providência adotada apenas agora, em sede de
embargos, de forma intempestiva, pois de nada adianta evocar o princípio
da verdade material e dele não fazer uso, no tempo e modo adequados ao
processo.
Tais documentos, portanto, não foram submetidos e nem conhecidos pelo
colegiado.
No caso do primeiro paradigma, também houve apresentação de embargos de
declaração contra a decisão de segunda instância, da mesma forma, com
alegações de que essa decisão continha vícios ensejadores de embargos (omissão
e contradição), alegações que também foram rejeitadas. Mesmo assim, a prova
apresentada somente em sede de embargos de declaração foi submetida ao
colegiado, conhecida por ele, atribuindo-se ainda efeitos infringentes aos
embargos, conforme evidenciam os seguintes trechos do voto que orientou o
referido paradigma:
[...]
A divergência, portanto, está caracterizada.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
5
O segundo paradigma apresentado, Acórdão no 9101-004.690, também consta do
sítio do CARF, e também não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Entretanto, essa decisão não serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Conforme mencionado na parte inicial deste parecer, a decisão de segunda
instância proferida nos presentes autos (acórdão ora recorrido) apontou
detalhadamente os documentos que a contribuinte deveria ter apresentado com
o recurso voluntário, documentos que, no contexto da referida decisão, seriam
conhecidos pelos julgadores.
O acórdão recorrido não sustentou em nenhum momento que as provas somente
podem ser apresentadas na fase de impugnação, tampouco recusou análise de
prova apresentada com o recurso voluntário, em razão do momento de sua
apresentação (preclusão).
E essa foi exatamente a situação tratada no segundo paradigma, de modo que
não há como identificar divergência jurisprudencial a partir dessa decisão.
Uma coisa é tratar da possibilidade de conhecimento de provas apresentadas
junto com o recurso voluntário, que foram submetidas à instância revisora
(segundo paradigma), outra é tratar desse tipo de situação em sede de embargos
de declaração, recurso que tem requisitos específicos de admissibilidade, com
possibilidades de cognição bem mais restritas (acórdão recorrido e primeiro
paradigma).
O segundo paradigma realmente não serve para demonstrar divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Desse modo, com base apenas no primeiro paradigma (Acórdão no 1302-
001.493), proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
Aduz a Contribuinte, para demonstração analítica da divergência quanto à análise
das provas trazidas nos embargos de declaração, que:
Embora a Recorrente tenha trazido aos autos (em sede de ED’s) documentação
contábil e fiscal competente que reiterava a origem, certeza e liquidez do indébito
pleiteado, o acórdão recorrido, tal como o despacho que não conheceu dos
embargos de declaração, concluiu que esses documentos não poderiam ser
objeto de conhecimento pelo CARF, por alegadamente não terem sido anexados
no momento processual correto nos termos do Decreto n. 70.235/1972
(preclusão).
Como demonstrado nos embargos de declaração, o acórdão incorreu em omissão
e obscuridade em relação a esse ponto, pois a documentação presente nos autos
(e anexada na MI e no RV) já suportava o indébito pleiteado, de modo que não
havia a necessidade de apresentação de documentação adicional relacionada à
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
6
movimentação financeira, conciliação entre o informe de rendimentos de 2007 e
a DIPJ de 2008 (Ficha 06A) e nem aos registros contábeis da quantia que deu
lastro ao pedido de restituição, por ser desnecessária. Nessa medida, a Turma
Julgadora a quo, na apreciação do feito, caso entendesse haver a necessidade de
documentação complementar, deveria ter convertido o julgamento em diligência
a fim de intimar a Recorrente para a apresentação de outros elementos que
considerasse necessários. De todo modo, repita-se, a Recorrente anexou nos
embargos de declaração opostos o acervo probatório requisitado pelo acórdão
recorrido.
O despacho que apreciou os embargos de declaração, no entanto, entendeu que
houve a preclusão consumativa das provas apresentadas nos embargos de
declaração, não havendo omissão ou obscuridade.
Ao assim proceder, a Turma Ordinária de origem divergiu do entendimento
assentado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF no Acórdão 1302-
001.493 (Rel. Cons. Eduardo de Andrade, J: 27/08/2014 – íntegra anexada para
comprovar a divergência) e no Acórdão n. 9101-004.690 (Rel. Cons. Andrea Duek
Simantob, J: 17/01/2020 – íntegra anexada para comprovar a divergência),
proferido pela Câmara Superior, ambos apontados como paradigmas para este
recurso especial de divergência. Isso porque, os paradigmas admitiram a análise
de acervo probatório anexado em processo administrativo em momento
diferente daquele previsto na legislação (art. 16, § 4o, “c”, do Decreto n.
70.235/1972), inclusive em sede de Embargos de Declaração.
Primeiramente, confiram-se as ementas dos julgados:
[...]
A similitude fática entre os julgados pode ser verificada a partir dos respectivos
relatórios e trechos dos votos dos relatores, dos quais se extrai a controvérsia em
torno da possibilidade de o Recorrente apresentar novas provas documentais
após a manifestação de inconformidade, mesmo em sede de Embargos de
Declaração, por se tratar de desdobramentos do quanto discutido no processo,
não havendo preclusão consumativa:
[...]
A despeito das similitudes fáticas que envolvem os casos, as conclusões dos
acórdãos paradigmas foram diametralmente opostas à conclusão do acórdão
recorrido, que entendeu pela impossibilidade de análise das provas trazidas em
sede de embargos de declaração, em função dos fundamentos novos adotados
pelo acórdão CARF recorrido para não homologar a compensação.
Nos acórdãos paradigmas, outra Turma deste mesmo Tribunal (Acórdão 1302-
001.493) admitiu tal análise, em sede de Embargos de Declaração, inclusive, em
observância ao art. 16, §4o, “c”, do Decreto n. 70.235/72 e ao princípio da
verdade material, afastando-se a argumentação fiscal no sentido de que teria
havido a preclusão do direito de apresentar tais provas. Outrossim, em outro caso
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
7
similar, a 1a Turma da CSRF, na mesma linha argumentativa usada no Acórdão
1302-001.493, admitiu juntada posterior de documentação hábil para corroborar
o direito do contribuinte:
[...]
Ressalte-se, outrossim, que o 1302-001.493 admitiu a juntada extemporânea de
documentação em sede de embargos de declaração, exatamente o caso
concreto, o que, de forma inequívoca, demonstra a divergência necessária ao
presente apelo especial.
A posição ora defendida não transparece, de forma alguma, desprestígio do §4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, mas sim a valorização do princípio da verdade
material dos fatos, cujas sobreposições àquele devem ser analisadas caso a caso,
sempre na busca da justiça, entendo que no caso vertente, a observância da
preclusão temporal levaria a uma situação já sabida de desalinhamento do
processo com a realidade ocorrida, com a manutenção de uma situação de
injustiça, em apego exacerbado às regras processuais.
Percebe-se, assim, que a decisão recorrida adotou solução diversa da orientação
dos precedentes colacionados como paradigmas, o que caracteriza a necessária
divergência jurisprudencial e demanda o conhecimento do presente apelo
especial nesse ponto. Senão, vejamos. (destaques do original)
No mérito, argumenta que demonstrou no recurso voluntário a origem do crédito
compensado, sendo que a documentação já acostada aos autos revelava com clareza a origem,
certeza e liquidez do indébito pleiteado. Por conta disso, não houve a apresentação de
documentação adicional relacionada à movimentação financeira, nem aos registros contábeis da
quantia que deu lastro ao pedido de restituição. O acórdão recorrido, por sua vez, demandou
outras provas que não teriam, até então, sido aventadas, a evidenciar que as provas juntadas aos
autos, em sede de embargos de declaração, estão no contexto da discussão da matéria em litígio,
sem trazer qualquer inovação, com o único objetivo de atender ao quanto requisitado pelo próprio
acórdão do CARF.
Complementa que:
O despacho decisório e a decisão DRJ não embasaram a não homologação da
compensação em suposta falta de comprovação fiscal ou contábil do indébito,
com a discriminação da prova necessária, e, até por isso, a MI e o RV se ativeram
a demonstrar a improcedência da alegação fiscal diante dos motivos expostos nos
citados atos administrativos, em relação aos quais a prova que já constava dos
autos era suficiente. Assim, a comprovação da improcedência dos motivos
expostos pelo despacho decisório e pela DRJ seria suficiente para que a
compensação fosse homologada, a teor da teoria dos motivos determinantes,
conforme já decidiu o C. STJ:
“A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às
razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
8
preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que
legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Enunciadas
pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto
tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido” (STJ,
AgRg no RMS n. 32.437, Rel. Min. Herman Benjamin, J: 22/02/2011,
destacamos).
Foi justamente para contrapor esse fundamento novo invocado apenas no
acórdão ora recorrido que foi providenciado o acervo fiscal e contábil
complementar em sede de embargos de declaração, reiterando o seu direito de
crédito, conforme autorizado pelo art. 16, § 4o, “c”, do Decreto n. 70.235/1972.
Isso porque, o comando do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 deve ser
interpretado de maneira teleológica, mesmo porque o dispositivo comporta, em
si, aspectos e nuances que podem variar caso a caso. Deve-se considerar a
evolução argumentativa no decorrer do processo, a qual pode demandar outros
documentos a impactar na solução do litígio, preservando-se a verdade material,
que é o que se busca no processo administrativo tributário.
É o que se deu no caso em exame. O acórdão recorrido fez considerações
adicionais que não constaram dos autos, no sentido da insuficiência do acervo
probatório até então anexado, com a descrição da prova necessária, a partir do
que a Recorrente buscou contrapor com elementos de prova. Tendo as alegações
fazendárias sido inauguradas no julgamento do CARF, com a indicação do que
seria necessário, não se pode negar a possibilidade de contraditá-las, inclusive
mediante a juntada de provas, em sede de embargos de declaração, com
fundamento no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Por óbvio que a restrição
mencionada não se aplica à situação descrita como é o caso da Recorrente.
Além dos paradigmas já citados, vale mencionar que a 1a Turma da CSRF segue
exatamente na linha do exposto pela Recorrente:
“DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORNEA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. CABIMENTO. PRECLUSÃO AFASTADA.
Quando forem apresentados nos autos documentos e provas relacionados
à controvérsia, que busquem garantir maior segurança e justiça ao
julgamento, mesmo em sede de Recurso Voluntário, correta a recepção e
apreciação de tais documentos, ainda que não suficientes para solucionar
a questão no caso concreto, sendo tal recepção, de todo modo, a
concretização do princípio da verdade material” (Acórdão 9101-004.210,
Rel. Cons. Demetrius N. Macei, J: 04/06/2019).
O acervo colacionado com os ED’s, o qual é absolutamente pertinente com a
questão em análise e apenas complementa as provas originais constantes dos
autos, sem qualquer inovação, suporta o indébito pleiteado.
Esses documentos contábeis e fiscais comprovam o efetivo recebimento dos
valores recebidos da União a título de indenização. Coerentemente com o
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
9
quanto alegado até aqui, o material revela que a indenização recebida foi de R$
13.735.604,68 e a quantia integrou o resultado contábil e fiscal.
Como se vê dos documentos contábeis e fiscais complementares aos que já
constavam dos autos e que o acórdão recorrido apontou como necessários à
demonstração do valor a recuperar, eles fazem prova da existência do crédito. O
material apontado - composto por documentos financeiros, contábeis e fiscais -,
revela, de maneira coerente com a DIPJ, que a quantia tributada e cuja restituição
se pleiteia tem origem em indenização de R$ 13.735.604,68, indevidamente
integrada ao resultado tributável, por se tratar de recomposição de dano
emergente, tal como alegado desde o pedido original.
Por fim, cumpre tratar do argumento da decisão DRJ e que foi repetido pelo
acórdão recorrido, no sentido de que haveria “inconsistência entre o valor
alegadamente recebido pela Recorrente a título de indenização e o valor
registrado no documento hábil”.
Isso, porque o valor de R$ 13.735.604,68 foi registrado, no Livro Razão, em
diversas parcelas. Enquanto a parcela de R$ 5.093.190,30 foi registrada em
“Produtos Industrializados”, as parcelas de R$ 7.220.916,51, R$ 69.669,25, R$
1.759.223,81 e R$ 17.417,31 foram registradas em “Receitas de Aplicações
Financeiras”, consistindo em R$ 9.067.226,88 do total das Receitas de Aplicações
Financeiras do segundo trimestre de 2007.
Assim, verifica-se que a parcela de R$ 5.093.190,30 foi escriturada na linha 03 da
Ficha 06A da DIPJ de 2008, enquanto as demais parcelas foram escrituradas na
linha 22, juntamente com outros valores de receita financeira que não se
relacionam com o recebimento do precatório, totalizando R$ 10.708.665,29 (valor
que representa o total de receitas de aplicações financeiras, indicado no Livro
Razão, somado ao valor de R$ 251.988,61 de “juros recebidos”, também indicado
no Livro Razão).
Ainda, cabe enfatizar que, embora o valor total registrado a título de precatório,
tanto no Livro Razão quanto na DIPJ, seja de R$ 14.160.417,18, não se trata de
divergência com o valor da indenização de R$ 13.735.604,68. Simplesmente, a
diferença de valores representa o IRRF retido (R$ 424.812,51). Logo, não há
inconsistência, visto que o valor recebido consta do valor escriturado na DIPJ, o
qual também abrange outras grandezas, nos termos da composição abaixo:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
10

Logo, devem ser conhecidas e analisadas as provas trazidas nos embargos de
declaração, as quais devem integrar o acórdão do recurso voluntário, para o
efeito de se reconhecer o direito creditório de IRPJ e homologar as compensações
declaradas, produzindo-se novo julgamento pela Turma Ordinária do CARF, salvo
na hipótese de se reconhecer ser aplicável ao caso o disposto no art. 59, §3o, do
Decreto n. 70.235/1972, situação na qual deverão ser homologadas as
compensações declaradas.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, determinando-se que
a Turma Ordinária do CARF profira novo julgamento com base nas provas apresentadas pela
Recorrente em sede de Embargos de Declaração, ou ainda, que se homologue as compensações
declaradas, com base no art. 59, §3o, do Decreto 70.235/1972.
Os autos foram remetidos à PGFN em 17/05/2024 (e-fl. 467), e retornaram em
24/05/2024 com contrarrazões (e-fls. 468/472) nas quais a PGFN discorda da pretensão recursal,
vez que se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos e provas em fase
recursas, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tábula rasa” da lei, a
pretexto de se invocar um determinado princípio processual. Assim, uma vez que no caso em tela
não estamos diante de nenhuma das hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase
recursal, tais provas deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o
improvimento do recurso voluntário.
Requer, assim, que o recuso especial seja improvido.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
11
VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou como justificativa
para o pagamento a maior de CSLL no 2o trimestre/2007 o cômputo indevido, na base tributável
do período, de receitas correspondentes a indenização obtida judicialmente por prejuízos
causados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA ao fixar os preços de comercialização do
açúcar e do álcool nos períodos de março de 1985 a outubro 1989 em patamares inferiores aos
seus custos médios de produção. Subsidiariamente argumentou que ao menos os juros de mora
recebidos seriam isentos. A autoridade julgadora de 1a instância, para além de afirmar como
tributáveis os valores recebidos, apontou os documentos que deveriam ter sido apresentados para
comprovação do indébito, bem como observou a não-retificação da DCTF e da DIPJ
correspondentes.
O voto condutor do acórdão recorrido assim aborda a questão acerca da prova dos
valores alegados como não tributáveis:
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, preferindo tangenciar o tema, ao alegar que a
DRJ não havia examinado as provas acostadas aos autos. Ora, os documentos
acostados aos autos juntamente com a manifestação de inconformidade
limitaram-se às peças principais do processo judicial onde se discutiu os danos
patrimoniais sofridos pela Recorrente em razão da fixação do valor dos seus ativos
(açúcar e álcool) em dimensão inferior àquela resultante dos critérios
tecnicamente estabelecidos pela Lei n. 4.870/65. Dentre os documentos juntados
não se encontra sequer a comprovação dos valores liberados pela Justiça Federal
no período de apuração a que se refere o crédito pleiteado.
A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a
necessidade de anexar aos autos o extrato bancário, para comprovar o efetivo
pagamento dos valores ditos recebidos da União a título de indenização; também
não foi apresentado nenhum demonstrativo detalhando o crédito de pagamento
a maior/indevido; não foi apresentado o livro diário, com tais detalhamentos,
ficando em aberto uma explicação plausível para a divergência apontada pela
Autoridade Julgadora relativamente aos valores constantes da DIPJ no campo
“Outras Receitas Financeiras” e a alegada indenização, recebida no respectivo
período de apuração. Também poderíamos elencar dentre as provas passíveis de
serem apresentadas, os registros contábeis de conta no ativo da CSLL a recuperar,
a expressão deste direito em balanços ou balancetes, nos Livros Diário e Razão
etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Em embargos de declaração, a Contribuinte argumentou que:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
12
A documentação presente nos autos - composta pelos documentos da ação
judicial e do tratamento dado a ela na apuração do resultado tributável acostados
à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário - revelam a origem,
certeza e liquidez do indébito pleiteado. Por conta disso, não houve a
apresentação de documentação adicional relacionada à movimentação financeira,
nem aos registros contábeis da quantia que deu lastro ao pedido de restituição.
Nessa medida, havendo, se não a demonstração da origem e do valor pleiteado,
no mínimo, indícios disso, era esperado que essa C. Turma, na apreciação do feito,
caso entendesse haver a necessidade de documentação complementar,
convertesse o julgamento em diligência a fim de intimar a Embargante para a
apresentação de outros elementos que considerasse devessem se fazer
presentes.
Contudo, assim não se fez, caracterizando omissão e obscuridade na decisão ora
embargada.
De toda sorte, a fim de afastar dúvida acerca do seu direito, o que, aliás, pode ser
igualmente fundamentado no dever de busca da verdade material e formalismo
moderado, a Embargante apresenta:
1) Balanço Patrimonial do ano-calendário de 2007 em que a indenização
recebida, de R$ 13.735.604,68, compõe as aplicações financeiras de 2007 (no
total de R$ 73.959.353,08) (doc. 01);
2) Livro razão com registros em 24.05.2007 e 31.05.2007 do recebimento da
indenização, no montante de R$ 13.735.604,68. Parte do valor foi registrada em
“Produtos Industrializados” (R$ 5.093.190,30), enquanto o restante foi
contabilizado em “Receitas de Aplicações Financeiras” (R$ 7.220.916,51; R$
69.669,25; R$ 1.759.223,81 e R$ 17.417,31) (doc. 02). O valor totaliza R$
14.160.417,18 – correspondente ao precatório acrescido do IRRF;
3) DIPJ 2008, referente ao 2o trimestre de 2007, em que o valor de R$
13.735.604,68 está dividido entre “Receita de Vendas de Produtos de Fabricação
Própria no Mercado Interno” (R$ 5.093.190,30) e “Outras Receitas Financeiras”
(total de R$ 10.708.665,29), conforme divisão realizada no Livro Razão (doc. 03);
4) Extrato do Bradesco de 24.05.2007, em que consta o recebimento de R$
12.314.106,81, que corresponde ao valor do precatório subtraídas as despesas
com CPMF, tarifa e advogados (doc. 04); e
5) Conciliação dos valores, que comprova e detalha os valores registrados e
contabilizados no Livro Razão e na DIPJ. O montante registrado, a título de
precatório, é de R$ 14.160.417,18, que representa o valor de R$ 13.735.604,68 do
precatório somado aos R$ 424.812,51 referentes a IRRF (doc. 05)
Nos termos do aresto embargado, esses documentos contábeis e fiscais
comprovam o efetivo recebimento dos valores recebidos da União a título de
indenização. Coerentemente com o quanto alegado até aqui, o material revela
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
13
que a indenização recebida foi de R$ 13.735.604,68 e a quantia integrou o
resultado contábil e fiscal.
Como se vê dos documentos contábeis e fiscais complementares aos que já
constavam dos autos e que o acórdão embargado apontou como necessários à
demonstração do valor a recuperar, eles fazem prova da existência do crédito. O
material apontado - composto por documentos financeiros, contábeis e fiscais -,
revela, de maneira coerente com a DIPJ, que a quantia tributada e cuja restituição
se pleiteia tem origem em indenização de R$ 13.735.604,68, indevidamente
integrada ao resultado tributável, por se tratar de recomposição de dano
emergente, tal como alegado desde o pedido original. (destaques do original)
Adicionou, ainda, esclarecimentos acerca da inconsistência entre o valor
alegadamente recebido pela Recorrente a título de indenização e o valor registrado no documento
hábil.
O contexto fático, portanto, é de recurso voluntário que não dialoga com a decisão
de 1a instância, não é instruído com as provas nela demandadas e a constatação desta omissão no
julgamento do recurso voluntário é confrontada em embargos mediante apresentação de provas
para apreciação pelo Colegiado embargado. Os embargos, por sua vez, são rejeitados por
inexistência de obscuridade ou omissão na decisão, vez que não apresentadas em recurso
voluntário das provas demandadas na decisão de 1a instância, reputando intempestivas as provas
trazidas em embargos.
O paradigma no 1302-001.493, de seu lado, já traz expresso em ementa a hipótese
na qual a prova trazida em embargos foi admitida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999
VERDADE MATERIAL. PROVA INCONTESTE.
A juntada de prova cuja simples leitura, em documento de uma só folha, permite
constatar as alegações sustentadas pela recorrente, e cuja inadmissibilidade
motivada pela preclusão perenizaria situação de injustiça evidente, deve ser
considerada, ainda que em sede de embargos, em atendimento ao princípio da
verdade material e à instrumentalidade do processo. (destacou-se)
Discutia-se, ali, restituição de saldos negativo de IRPJ e CSLL no ano-calendário
1999, formados por retenções de órgãos públicos que, segundo o sujeito passivo, não teriam sido
promovidas no percentual de 5,85%, mas sim de 4,85%, em face de decisão judicial que lhe
conferia o direito de recolher a Cofins à alíquota de 2%, e não 3%. Se considerada esta
circunstância fática, seria maior a retenção passível de dedução do IRPJ e da CSLL devidos.
O outro Colegiado do CARF, porém, entendeu incomprovada a alegação, mormente
porque a certidão de objeto e pé trazida para provar o amparo judicial referia outro sujeito
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
14
passivo. Em embargos de declaração foi trazida a certidão de objeto e pé correta, e o outro
Colegiado do CARF a admite como prova da circunstância específica alegada, assim ponderando:
É fato que se operou a preclusão temporal para apresentação de novos
documentos, exceto nas limitadas condições expressas no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72. Todavia, deve-se ressaltar que a certidão apresentada
efetivamente prova as alegações da recorrente, que até então vinham
desacompanhadas de prova.
É também inconteste que a defesa equivocou-se ao não juntar aos autos a
certidão correta. Isto se depreende do fato de que a data de emissão da nova
certidão apresentada é anterior àquela já apresentada, o que nos faz crer que o
documento já existia, mas foi indevidamente mantido em poder da recorrente,
fazendo-se a juntada indevida da certidão emitida para a Clínica de Repouso
Mailasqui S/C (CNPJ 70.949.722/000172).
Assim, embora não se perca de vista o conteúdo prescritivo do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, tenho para mim que, com base no novo documento
apresentado, a embargante efetivamente teve direito à retenção ao percentual
de 2%, e que, portanto, há indícios de que as retenções feitas pelo Fundo
Nacional de Saúde (fls.11) de fato vieram a de alguma forma expressar esta
situação. Desta forma, embora mantenha minha posição de reconhecer o
prestígio do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, mesmo em face do princípio
da verdade material, cujas sobreposições àquele devem ser analisadas caso-a-
caso, devidamente demonstrada a busca da justiça, entendo que no caso
vertente, fixar-se à preclusão temporal levaria a uma situação já sabida de
desalinhamento do processo com a realidade ocorrida, perenizando-se, ao meu
ver, uma situação de injustiça, em apego exacerbado às regras processuais.
(destacou-se)
Como se vê, foram determinantes para afastar a preclusão: i) a prova ser de simples
leitura, em documento de uma só folha; ii) as evidências de erro na sua juntada ao recurso
voluntário, vez que o documento já existia, mas foi juntado documento equivalente,
correspondente a outro sujeito passivo; e iii) a suficiência da prova do amparo judicial alegado
para reconhecimento do direito creditório. São estas as premissas, portanto, para a solução
interpretativa adotada na vislumbrada sobreposição entre o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72
e o princípio da verdade material, premissas estas que, no entender do voto condutor do
paradigma devem ser analisadas caso-a-caso.
Resta patente, assim, a dessemelhança entre as características dos conjuntos
probatórios trazidos em embargos nos casos comparados. Aqui, para além da complexidade
evidenciada na descrição dos documentos ao norte, os elementos trazidos a estes autos não
aportaram tardiamente porque houve erro no momento da sua juntada. A Contribuinte até
argumenta que deixou de apresentar a documentação trazida apenas em embargos por entender
que a documentação presente nos autos – composta pelos documentos na ação judicial e do
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
15
tratamento dado a ela na apuração do resulta tributável acostados à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário – revelam a origem, certeza e liquidez do indébito
pleiteado. Mas esta atitude foi expressamente classificada no acórdão recorrido como intencional
ausência de diálogo com a decisão de 1a instância, que afirmara a necessidade de
complementação documental do indébito alegado. Infirma-se, dessa forma, a alegação trazida em
recurso especial, no sentido de que o acórdão recorrido teria demandado outras provas que não
teriam, até então, sido aventadas.
Estas circunstâncias distintas, frente a um paradigma que expressamente pontua
que estas discussões devem ser analisadas caso-a-caso, claramente impede qualquer cogitação de
como o outro Colegiado do CARF interpretaria a legislação tributária no contexto presente, o que
infirma a divergência jurisprudencial alegada.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Em verdade, a Contribuinte pretende, apenas, uma manifestação deste Colegiado
acerca da admissibilidade dos documentos por ela trazidos em embargos, providência esta
incompatível com a competência estreita desta instância especial.
Por oportuno registre-se que as particularidades aqui referidas acerca do caso
paradigmático foram também ressaltadas quando negado conhecimento ao recurso especial
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
16
contra ele interposto pela PGFN. Assim consignou o ex-Conselheiro André Mendes de Moura no
voto condutor do Acórdão no 9101-003.051:
Outro ponto a ser enfrentado diz respeito ao protesto da Contribuinte no sentido
de que não haveria similitude fática entre o acórdão recorrido e paradigma, e de
que o paradigma trataria de tese já superada no CARF.
O acórdão paradigma trata de pedido de ressarcimento de créditos de PIS não
cumulativo. Foram glosadas despesas de fretes por falta de apresentação de
documentação de suporte. Por sua vez, a Contribuinte solicitou diligência para
que se pudesse comprovar a efetiva prestação de serviços de empresas
transportadoras e o correspondente pagamento dos fretes. O Colegiado decidiu
indeferir o pedido, sob a alegação de que a prova documental só poderia ser
apresentada na impugnação, exceto nas situações de exceção previstas no § 4o do
art. 16 do PAF, conforme ementa:
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA
DE DISPOSITIVO LEGAL. Não há previsão legal para sobrestar processo
administrativo fiscal enquanto pendente o julgamento de outro processo,
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235/72 (PAF).
DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS DE FRETE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a diligência requerida com o intuito de verificar a comprovação
das despesas de frete, visto que o ônus da prova do direito creditório é do
sujeito passivo e não da Fazenda Nacional.
Por outro lado, no acórdão recorrido (acórdão de embargos), foi admitida a
apresentação de prova em sede de embargos de declaração.
Na ocasião, a turma a quo negou provimento ao recurso voluntário (Acórdão no
1302-00.816), porque a Contribuinte apresentou certidão judicial, decidindo pela
retenção de alíquota a menor da Cofins (de 3%, conforme previsto pela legislação,
para 2% sobre receitas auferidas por prestação de serviços hospitalares a órgãos
públicos), no qual a beneficiária era uma outra pessoa jurídica:
Também a Certidão de Objeto e Pé que traz à colação não é extraída para
ela, e sim, para a Clínica de Repouso Mailasqui S/C (CNPJ
70.949.722/000172), ficando, conseqüentemente desacompanhada da
necessária prova a alegação de que a retenção a menor se deu em função
de ação judicial. Se a recorrente, por acaso, era substituta processual
naquele processo do Sindicato dos hospitais, clinicas, casas de saúde,
laboratórios de pesquisas e análises clínicas, instituições beneficentes,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
17
religiosas e filantrópicas do estado de São Paulo – SINDHOSP, não fez prova
de tal condição nestes autos.
Em embargos de declaração, a Contribuinte apresentou outra certidão judicial,
emitida em seu favor. Assim, por meio do Acórdão de Embargos no 1302001.493,
decidiu o Colegiado admitir a prova e acolher os embargos com efeitos
infringentes.
São os fatos.
Considero a situação tratada pelo acórdão recorrido bastante particular.
Primeiro, trata da apresentação de prova em sede de embargos de declaração.
Segundo, de uma prova de natureza contundente, tanto que sensibilizou o
Colegiado a recepciona-la, mesmo em sede de embargos declaratórios.
Transcrevo excerto da decisão:
Assim, embora não se perca de vista o conteúdo prescritivo do §4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72, tenho para mim que, com base no novo
documento apresentado, a embargante efetivamente teve direito à
retenção ao percentual de 2%, e que, portanto, há indícios de que as
retenções feitas pelo Fundo Nacional de Saúde (fls.11) de fato vieram a de
alguma forma expressar esta situação. Desta forma, embora mantenha
minha posição de reconhecer o prestígio do §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, mesmo em face do princípio da verdade material, cujas
sobreposições àquele devem ser analisadas caso a caso, devidamente
demonstrada a busca da justiça, entendo que no caso vertente, fixar-se à
preclusão temporal levaria a uma situação já sabida de desalinhamento do
processo com a realidade ocorrida, perenizando-se, ao meu ver, uma
situação de injustiça, em apego exacerbado às regras processuais.
Para restar caracterizada a divergência, entendo que caberia a apresentação de
paradigma que, pelo menos, tivesse recusado o acolhimento de prova
documental em sede de embargos de declaração, sendo prova potencialmente
apta a reformar a decisão embargada. Ocorre que não é o caso dos autos.
Reforço que no paradigma, tratou-se de recusa de diligência, para produção de
prova que poderia comprovar despesas incorridas. Observa-se que sequer existia
prova, o que se indeferiu foi uma expectativa de produção probatória.
Nos presentes autos, a prova era concreta e incontestável. E mais, em momento
processual singular, de cognição estrita, embargos de declaração.
São dois aspectos que considero relevantes, e não presentes no paradigma.
(destaques do original)
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.230 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.957846/2017-65
18
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 492
DF CARF MF
Original